Tribunal: TJPA
Processo: 0006191-04.2014.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006191-04.2014.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RISONALDO LEAO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. SUJEIÇÃO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. PREVISÃO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O argumento recursal que afirma ser o Apelado concursado não é suficiente para elidir os beneplácito da gratuidade da justiça. Pois, o fato, por si só, de ser servidor público efetivo não o faz presumir, nem muito menos comprovação condição financeira que lhe permita custear o processo, livre de qualquer sacrifício para o seu próprio sustento.

2.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §2º e §3º do CPC).

3.

Recurso conhecido e provido, sentença reformada em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA interposta por RISONALDO LEÃO DA ROCHA em face do ora Apelante, julgou improcedentes os pedidos do Autor, concedendo-lhe, contudo, os benefícios da justiça gratuita e isenção ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o Apelante alegou, em síntese, que o Apelado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita e, subsidiariamente requer a condenação em honorários, ainda que sob a suspensão do pagamento, caso se entenda pela concessão da gratuidade (ID 1951036, págs. 1-7).

Contrarrazões, pela manutenção da Sentença (ID 1951044, págs. 1-6).

O Recurso foi recebido no duplo efeito (2047704 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Decido monocraticamente, na forma do in. XI, d, do Art. 133, eis que a controvérsia recursal encontra-se pacificada por jurisprudência dominante desta E. Corte.

A controvérsia consiste unicamente em aferir se as condições financeiras do Requerente, ora Apelado, são condizentes com os benefícios da gratuidade da justiça e, se assim o for, requer o Apelante que seja aplicada a condenação em custas e honorários com a devida suspensão do pagamento na forma do Art. 98, § 38, do CPC.

Não houve insurgência recursal quanto a negativa do pedido principal que consiste no direito de receber os valores lançados na Cédula "C", denominado "OUTROS", por supor o Requerente que o Estado, ao lançar tais valores no comprovante de rendimento para fins de recolhimento, estaria reconhecendo expressamente que tais numerários pertencem à remuneração do servidor, ora Apelado.

De maneira geral, Código de Processo Civil, relativiza a presunção de verdade da declaração de insuficiência financeira da parte, ao permitir que o Juiz, diante do caso concreto, evidencie situação financeira nos Autos, que permita a parte arcar com as despesas do processo, sem que lhe seja imposto ônus sacrificante quanto ao seus sustento.

Assim, dispõe o Diploma Processual de 2015.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

In casu
, a parte Apelante alega que, diante do valor da causa, o Apelado goza de suficiência financeira para arcar com os custos e honorários do processo, eis que servidor público concursado.

Compulsando os autos, ver-se que quando da Inicial o Apelado auferia um rendimento líquido em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 1951030 - Pág. 21), valor que, pelo menos nominalmente, não o coloca numa situação de abundância financeira em comparação ao valor da causa. Assim, o argumento recursal que afirma ser o Apelado concursado e que por isso não faz jus a justiça gratuita, não é suficiente para elidir os beneplácito da gratuidade processual. Pois, o fato de, por si só, ser servidor público efetivo não o faz presumir, nem muito menos comprova condição financeira que lhe permita custear o processo, livre de qualquer sacrifício para o seu próprio sustento.

Quanto ao argumento de que a concessão da gratuidade não impede a condenação em honorários, na condição de que o pagamento seja suspenso, assiste razão ao Apelante, pois a situação se encontra, expressamente, prevista.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

A norma é de tamanha clareza que nem há espaço para elucubrações sendo incontestável que o Apelado, ainda que beneficiário da Justiça Gratuita, está obrigado a suportar os ônus da sucumbência em razão do resultado objetivo da demanda (improcedência).

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e dou parcial provimento
ao Recurso, para reformar, em parte a sentença condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia ficando sob condição suspensiva na forma prevista pelos art. 85, §2º, incisos I a IV, §3º e §4º, inciso III c/c art. 98 §§ 2º e 3º todos do CPC.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022